Tribunal: TJDFT
Processo: 0737396-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737396-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0022160-25.2015.8.07.0001), movida por RENATA MACHADO MOREIRA e TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 100494584 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 30911305), a agravante alega que há equívoco nos cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologados pela r. decisão agravada. Afirma que houve erro na fixação do termo inicial de incidência de correção monetária de uma das parcelas. Sustenta que o índice de correção monetária utilizado não está em consonância com os valores publicados pelo IBGE. Defende, ainda, que houve o arredondamento dos juros, devendo ser considerada a quantidade de meses e de dias para o cálculo do percentual correto. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão e determinar o retorno dos autos à contadoria para corrigir os erros indicados. Preparo comprovado (ID 30911307). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Inicialmente, examinando os autos com a profundidade que o momento oportuniza, verifica-se, quanto à alegada disparidade nos índices de correção monetária utilizados e os publicados pelo IBGE, que a recorrente faz mera alegações genéricas do equívoco, não tendo destacado de forma concreta sobre qual período o suposto erro teria ocorrido e quais índices foram efetivamente utilizados. Não se desincumbindo, portanto, do seu ônus de comprovar o excesso de execução. Em relação ao parâmetro de cálculo dos juros de mora, observa-se que a decisão exequenda (ID 87517191 dos autos originais) determinou que sobre a condenação seriam acrescidos juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, sem especificar que estes seriam calculados pro rata die. Dessa forma, a priori, não há nos cálculos apresentados pela exequente nenhuma disparidade entre os parâmetros fixados na sentença e os utilizados pela contadoria judicial, uma vez que foram elaborados de acordo com o Manual de Procedimentos das Contadorias e Partidorias deste Tribunal, o qual prevê a aplicação de juros pro rata die somente no caso de determinação judicial. Por outro lado, defende a agravante que a contadoria judicial considerou, de forma equivocada, a data de pagamento de uma parcela e, uma vez que a correção monetária ocorre a partir de cada desembolso, há excesso de execução. Nessa análise preambular do processo, verifica-se que no item 68 da planilha dos cálculos judiciais (ID 94938488 - Pág. 3) consta que houve um pagamento, em 05.03.2014, no valor R$1.411,32. Contudo, examinando a planilha financeira apresentada pela agravante e utilizada pela contadoria judicial para elaboração dos cálculos, observa-se que a parcela no 48 (ID 87482565 - Pág. 28) possui o mesmo valor de desembolso supra indicado, porém, somente foi paga em 05.03.2015, ou seja, um ano depois do indicado pelo experto judicial. Portanto, em princípio, há indícios de que o valor homologado é superior ao efetivamente devido. Outrossim, resta evidenciado o perigo de dano ao agravante haja vista a efetiva possibilidade de constrição e expropriação de seus bens em montante superior ao devido. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, até o julgamento do seu mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator